Tribunal: TJDFT
Processo: 0735074-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735074-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA BERREDO DE TOLEDO LOBATO D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, digam as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, acerca da publicação da Emenda Constitucional no 136/2025, que, entre outras providências, conferiu nova redação ao art. 3o da EC no 113/2021. Ultrapassado o prazo ora concedido, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator